Tribunal: TJDFT
Processo: 0713252-08.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. DESCONHECIMENTO ORIGEM ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. DESCLASSIFICAÇÃO MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. MANTIDO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 180, “caput”, e no artigo 147, “caput”, ambos do Código Penal (receptação e ameaça), em concurso material, à pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; (ii) a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (artigo 180, §3o, do Código Penal); (iii) a fixação do regime inicial aberto.
III. Razões de decidir:
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
4. Apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
5. O acervo probatório é apto a embasar a condenação, não havendo que falar em desclassificação para a figura culposa, visto que o ânimo de conduzir veículo, ciente de que se tratava de produto de crime, ficou devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso.
6. Para a configuração do crime de ameaça, mister que as ofensas proferidas pelo ofensor incutam na vítima fundado temor de que venha a sofrer mal injusto e grave.
7. No caso, em que pese os agentes policiais tenham narrado que o réu disse que “estava lá para matar ou para morrer”, não há comprovação nos autos de que tal fala tenha causado relevante temor aos ofendidos, mesmo porque eles estavam dentro da delegacia e na presença de vários agentes de polícia, inclusive da autoridade policial.
8. A condenação demanda a inexistência de dúvidas razoáveis acerca do fato criminoso e de sua autoria. Logo, os elementos indiciários que ampararam a propositura da ação penal devem ser confirmados, indene de dúvidas, no transcorrer da instrução criminal. Ante a ausência de acervo probatório robusto quanto à autoria e materialidade, de modo a fragilizar o decreto condenatório, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
9. A reprimenda de reclusão foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, implicaria fixação do regime aberto. No caso, o réu é reincidente, razão pela qual deve ser mantido o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.